Tribunal: TJDFT
Processo: 0003634-38.2000.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003634-38.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, MANOEL SIMIAO TORREAO, NILMAR DO BOMFIM, OSCARINO JOSE DE ANDRADE, OSVALDO DE SOUSA FERREIRA, OTAVIANO DA SILVA, PEDRO PEREIRA, POMPILHO MARIANO DE ALMEIDA, RAIMUNDO CARLOS DO NASCIMENTO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga solicitou, nos termos do Ofício de id 22605784, a transferência dos valores destinados ao credor falecido Otaviano da Silva (CPF no. 024.410.801-30) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga e ao Processo no 0717016-35.2020.8.07.0007. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em resposta ao ofício de id 22605784, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Defiro o pedido de transferência formulado no id 22758951 e determino a transferência do valor devido à credora MARIA TEREZA BRAGA DE ALMEIDA para conta do Dr. WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - OAB/DF 20.235, CPF: 841.863.481-20, conforme já mencionado na certidão de id 22767288. Publique-se. Intimem-se. Guará, 02 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto